Tribunal: STJ
Processo: 0006133-46.2024.8.26.0510
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868627 - SP (2025
/0066521-2)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: TIAGO HENRIQUE PITOLI
ADVOGADA
: LETICIA PITOLI - SP391651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, com base na Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou de forma adequada e específica os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente no que
tange à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não demonstrou, com particularidade, que a
alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
independe da apreciação fático-probatória dos autos, conforme
exigido pela jurisprudência do STJ.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
5. A decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial está em conformidade com o art. 932, inciso III, do Código
de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do art. 3o do
Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
"1. A ausência de impugnação específica aos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A impugnação
genérica à incidência da Súmula n. 7 do STJ não é suficiente para
afastar sua aplicação."
CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA47490806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 1e5cfb6d-9510-4487-91f3-ec37b8512d4c

STJ, AgRg no AREsp 2176543/SC,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2422499/SP, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47490806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 1e5cfb6d-9510-4487-91f3-ec37b8512d4c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868627 - SP (2025
/0066521-2)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: TIAGO HENRIQUE PITOLI
ADVOGADA
: LETICIA PITOLI - SP391651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, com base na Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou de forma adequada e específica os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente no que
tange à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não demonstrou, com particularidade, que a
alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
independe da apreciação fático-probatória dos autos, conforme
exigido pela jurisprudência do STJ.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA47490810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:10
Código de Controle do Documento: 1619ee20-32ea-41cb-a4ab-0c03a3b49229

5. A decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial está em conformidade com o art. 932, inciso III, do Código
de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do art. 3o do
Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
"1. A ausência de impugnação específica aos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A impugnação
genérica à incidência da Súmula n. 7 do STJ não é suficiente para
afastar sua aplicação."
CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 2176543/SC,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2422499/SP, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TIAGO HENRIQUE
PITOLI contra decisão monocrática de minha relatoria, que não conheceu do
agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante alega que o agravo esclareceu, por
meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão
recorrido, que o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento
probatório.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao crivo do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
O agravo não deve ser provido.
A Corte de origem inadmitiu o recurso especial diante do óbice
contido na Súmula n. 7 do STJ. Nas razões do agravo em recurso especial,
contudo, a parte deixou de impugnar especificamente a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
Com efeito, o agravante deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre
as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o
conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório, não tendo
Documento eletrônico VDA47490810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:10
Código de Controle do Documento: 1619ee20-32ea-41cb-a4ab-0c03a3b49229

realizado a contextualização e indicação de dados concretos constantes do
acórdão recorrido.
Como se sabe, "são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula
n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a
alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
(AgRg no AREsp 2176543/SC. Rel.
apreciação fático-probatória dos autos"
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
21/3/2023
), o que não se verifica na hipótese.
29/3/2023
A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍF ICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial impõe, conforme ressaltado na decisão
monocrática recorrida, o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
2. No caso dos autos, a parte agravante deixou de infirmar, de
maneira adequada e específica, as razões apresentadas pelo Tribunal
de origem para inadmitir o recurso especial, especificamente com
relação à incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "para afastar
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação
de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é
(AgRg no AREsp n.
necessário reexame de fatos e provas da causa"
2.121.358/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em
, DJe de
.).
27/09/2022
30/09/2022
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2422499/SP. Rel.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe
5/3/2024
de
- grifamos)
8/3/2024

Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade, uma vez que deixou de impugnar, de forma dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do recurso
especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual penal por
força do art. 3o do Código de Processo Penal.
Com igual conclusão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E
INDIVIDUALIZADA, TODOS OS FUNDAMENTOS DECLINADOS NA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47490810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:10
Código de Controle do Documento: 1619ee20-32ea-41cb-a4ab-0c03a3b49229

1. A prolação de decisão monocrática não conhecendo do agravo em
recurso especial é permitida no art. 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a
possibilidade de interposição de agravo regimental afasta a alegação
de ofensa ao princípio da colegialidade.
2. Não houve concreta impugnação de todos os fundamentos
declinados pela Corte de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da Súmula n. 182/STJ mantida.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1871630/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/2/2023
- grifamos)
23/2/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47490810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:10
Código de Controle do Documento: 1619ee20-32ea-41cb-a4ab-0c03a3b49229

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0066521-2
AREsp 2.868.627 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006134720208260510 00019833220188260510 00061334620248260510
00117862420228260502 00347075320108260451 117862420228260502
1502155842024260510 19833220188260510 347075320108260451
61334620248260510 6133462024826051000117862420228260502
6134720208260510
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TIAGO HENRIQUE PITOLI
ADVOGADA
: LETICIA PITOLI - SP391651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Regressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TIAGO HENRIQUE PITOLI
ADVOGADA
: LETICIA PITOLI - SP391651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426051554<11:056902@
2025/0066521-2 - AREsp 2868627 Petição : 2025/0037355-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47428339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:10:40
Código de Controle do Documento: E5A1DFCC-4F32-4BB9-B3F7-176E0BB083F8